Tribunal: TJBA
Processo: 8002049-06.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002049-06.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:
NICASSIO HYLLAS CARNEIRO OLIVEIRA

APELADO: EDELVITA NASCIMENTO CARNEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARNEIRO, FLORISVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENQUADRAMENTO NA CLASSE CORRETA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ichu contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora ao enquadramento na Classe “I” da carreira do magistério municipal e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência ou prescrição do fundo de direito quanto ao pleito de progressão funcional; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao enquadramento na classe superior e ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a decadência prevista no art. 67 da Lei Municipal nº 013/2011, pois a controvérsia não versa sobre o enquadramento inicial, mas sobre omissão administrativa continuada quanto às progressões posteriores.

4. Nas ações que versam sobre omissão administrativa na concessão de progressão funcional, inexistindo negativa expressa, aplica-se a Súmula 85 do STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

5. Interpreta-se o art. 25, §2º, da Lei Municipal nº 013/2011 como norma de eficácia imediata, assegurando a progressão automática na ausência de avaliação de desempenho pela Administração.

6. Constata-se que o tempo de serviço da autora (mais de 26 anos) garante seu enquadramento na Classe “I”, conforme Anexo IV da legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão administrativa quanto à progressão funcional de servidor público configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. A ausência de regulamentação ou implementação de avaliação de desempenho não impede a progressão funcional quando a lei assegura progressão automática. 3. O servidor público faz jus à progressão funcional e às diferenças salariais quando preenchidos os requisitos legais, sendo vedado à Administração se beneficiar de sua própria inércia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 013/2011, art. 25, §2º e art. 67; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2177921/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1738915/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/03/2020; STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, Tema 1.075, j. 24/02/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8002049-06.2023.8.05.0211
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ICHU
e
EDELVITA NASCIMENTO CARNEIRO ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA